Tribunal: TJSP
Processo: 2267233-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Homologação do Plano de Recuperação Judicial – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário.

Efeitos da novação que não são extensíveis aos eventuais direitos do credor em relação aos coobrigados/sócios garantidores, salvo se expressamente aceito pelo credor.

Alienação de ativos da recuperanda que deverá ser

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Homologação do Plano de Recuperação Judicial – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário.

Efeitos da novação que não são extensíveis aos eventuais direitos do credor em relação aos coobrigados/sócios garantidores, salvo se expressamente aceito pelo credor.

Alienação de ativos da recuperanda que deverá ser fiscalizada pelo D. Juízo da causa, pelo administrador, credores e Ministério Público.

Incidência de IOF nas operações – Questão alheia ao plano de recuperação judicial – Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido nesse ponto.

Convolação da recuperação judicial em falência – Questão de ordem suscitada pela Procuradoria de Justiça – Impossibilidade de purgação da mora e de convocação de AGC para deliberação das consequências do descumprimento do plano, uma vez que a previsão no plano sobre o decreto de falência em caso de seu descumprimento é prevista em lei.

Créditos trabalhistas – Questão de ordem suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça – Aplicação do disposto no Enunciado I aprovado pelo Grupo de Câmaras de Direito Empresarial ["O prazo de 1 (um) ano para o pagamento dos credores trabalhistas e de acidentes do trabalho, de que trata o art. 54, 'caput', da Lei no 11.101/2005, conta-se da homologação do Plano de Recuperação Judicial ou do término do prazo de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro"].

Recurso não conhecido em parte e provido na parte conhecida, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000464285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2267233-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados ECOFORTE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL LTDA e EGESTRAUS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO
NEGRÃO.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 2/25
Voto no 14121
Agravo de Instrumento no 2267233-35.2019.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados: Ecoforte Manutenção Industrial Ltda e Egestraus Engenharia e
Fundações LTDA
Interessado: Rubens Machioni da Silva
Comarca: Santo André
Juiz(a): Edmundo Lellis Filho
Agravo de instrumento – Recuperação judicial –
Homologação do Plano de Recuperação Judicial –
Possibilidade
de
controle
da
legalidade
das
estipulações pelo Poder Judiciário.
Efeitos da novação que não são extensíveis aos
eventuais direitos do credor em relação aos coobrigados/sócios garantidores, salvo se
expressamente aceito pelo credor.
Alienação de ativos da recuperanda que deverá ser
fiscalizada pelo D. Juízo da causa, pelo administrador,
credores e Ministério Público.
Incidência de IOF nas operações Questão alheia ao
plano de recuperação judicial Ausência de interesse
recursal Recurso não conhecido nesse ponto.
Convolação da recuperação judicial em falência

Questão de ordem suscitada pela Procuradoria de
Justiça Impossibilidade de purgação da mora e de
convocação
de
AGC
para
deliberação
das
consequências do descumprimento do plano, uma vez
que a previsão no plano sobre o decreto de falência em
caso de seu descumprimento é prevista em lei.
Créditos trabalhistas Questão de ordem suscitada
pela Procuradoria Geral de Justiça Aplicação do
disposto no Enunciado I aprovado pelo Grupo de
Câmaras de Direito Empresarial [“O prazo de 1 (um)
ano para o pagamento dos credores trabalhistas e de
acidentes do trabalho, de que trata o art. 54, 'caput', da
Lei no 11.101/2005, conta-se da homologação do Plano
de Recuperação Judicial ou do término do prazo de
suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 3/25
11.101/2005, independentemente de prorrogação, o
que ocorrer primeiro”].

Recurso não conhecido em parte e provido na parte
conhecida, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão que concedeu a
recuperação judicial ao Grupo Engestrauss e homologou o plano de
recuperação judicial com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005
(fls. 1565/1571).
Recorre o credor a sustentar, em síntese,
que a decisão assemblear que aprova o plano de recuperação judicial
não é soberana, devendo o Poder Judiciário promover o controle quanto
à licitude das disposições nele contidas; que a extensão da novação das
dívidas aos garantes é ilegal; que votou com ressalva expressa,
reservando-se na prerrogativa e no direito de cobrar a dívida dos sócios,
avalistas e coobrigados; que a alienação de ativos deverá ser feita nos
termos do art. 142 da LRF; que na contabilização das operações incidirá
IOF na forma da legislação vigente. Requer seja afastado o óbice à
perseguição do crédito em face dos garantidores, bem como seja
determinado que a alienação de ativos seja feita nos termos do art. 142,
da LRF.
Recurso processado com tutela recursal
(fls. 27/29).
Contraminuta (fls. 34/50).
Ausente manifestação do administrador
judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 4/25
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 54/64) pelo parcial conhecimento do recurso e seu
provimento na parte conhecida, requerendo o reconhecimento, de
ofício, da ilegalidade das cláusulas referentes ao pagamento dos
credores trabalhistas, determinando-se o imediato pagamento.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 32).
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Edmundo Lellis Filho, MM. Juiz de Direito da 1a Cível da Comarca de
Santo André, é a seguinte:

"Vistos.
Trata-se de pedido de recuperação judicial
formulado por ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES
LTDA. e ECOFORTE MANUTENÇÃO INDUSTRAL.
Relatam que possuem os mesmos sócios e
administradores, formando um grupo de empresas sob o mesmo
controle e estrutura formal, daí formularem o pedido conjuntamente.
Sustentam que vêm passando por período de
dificuldades financeiras, dado à crise econômica brasileira e a restrição
de crédito para empresas do segmento da construção civil.
Aduzem que se enquadram nos requisitos da Lei
no 11.101/2005.
Pretendem o deferimento do processamento da
recuperação judicial. Juntaram documentos (fls. 17/143).
Pela decisão de fls. 144/145, foi deferido o
processamento da recuperação judicial, nomeando-se o administrador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 5/25
judicial e determinando-se a suspensão das ações e execuções em face
das recuperandas, além do curso dos prazos prescricionais.
A fls. 147/154, as recuperandas informaram a
retenção de valores pelo Banco do Brasil após o deferimento da
recuperação judicial.
FD Transportes Ltda - EPP informou possuir
crédito em desfavor das recuperandas de R$135.715,00 (fls. 185).
Manifestação do administrador judicial às fls.
190/191.
Copafer Comercial Ltda. noticiou ser credora
quirografária das recuperandas (fls. 192).
Washington Luiz de Queiroz Mendes apresentou
impugnação de crédito afirmando ter sido empregado das
recuperandas, demitido sem justa causa em 14/12/2015 (fls. 200/203).
Alessander Fernandes Prieto apresentou impugnação de crédito afirmando ter sido empregado das
recuperandas, demitido sem justa causa em 14/12/2015 (fls. 206/209).
O representante do Ministério Público se
manifestou às fls. 216.
Pela decisão de fls. 217/218, foi deferida a
realização das homologações das rescisões dos funcionários demitidos.
A
fls.
283,
as
recuperandas
juntaram
demonstrativo das despesas e receitas do mês de Janeiro de 2016.
Silikonbrasil Ltda. noticiou ser credora quirografária das recuperandas
(fls. 291/292).
Deutz do Brasil Ltda. noticiou ser credora
quirografária das recuperandas (fls. 331).
A fls. 339/345 e 356/359 as recuperandas
informaram que o Banco Itaú promoveu amortizações arbitrárias em
sua conta corrente nos meses de janeiro e fevereiro de 2016.
Braganfer Indústria e Comércio de Ferro e Aço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 6/25
Ltda. noticiou ser credora quirografária das recuperandas (fls. 373).
Aços Granjo Comercial Ltda. noticiou ser
credora quirografária das recuperandas (fls. 382).
Manifestação do administrador judicial (fls.
393/394).
Pela decisão de fls. 395, o d. Juiz declarou-se
suspeito para atuar no processo.
Manifestação do administrador judicial às fls.
396/397 no sentido de que as recuperandas encontram-se em atividade.
As recuperandas requereram a juntada do
plano de recuperação judicial (fls. 398/399).
Pela decisão de fls. 466/467, foi deferida a
realização das homologações das rescisões dos funcionários demitidos,
além da expedição de ofício ao Banco Itaú, e foi determinado que as
habilitações e impugnações de crédito fossem apensadas.
Manifestação do administrador judicial às fls.
469/470 para a publicação do edital, bem como informando a juntada
dos balancetes faltantes.
As recuperandas propuseram remuneração ao
administrador judicial (fls. 471/474).
Parafusos Rudge Ramos Ltda. noticiou ser
credora quirografária das recuperandas (fls. 475).
Itaú Unibanco S/A noticiou crédito na conta
corrente das recuperandas de R$ 208.081,46 (fls. 491).
Manifestação do administrador judicial às fls.
498/501 e 502/503 sobre o plano de recuperação judicial e sobre
habilitações de crédito.
As fls. 504/517, as recuperandas requereram a
extensão do prazo de suspensão das ações e execuções.
Foram publicados os editais (fls. 526/528).
O representante do Ministério Público se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 7/25
manifestou às fls. 533/534 pela concordância com a prorrogação do
prazo e no sentido de que as impugnações de crédito são inoportunas.
Manifestação
das
recuperandas
sobre
as
observações do administrador judicial quanto ao plano (fls. 536/537).
Pela decisão de fls. 540, os autos foram
redistribuídos à 1a Vara Cível local.
Cota ministerial às fls. 552.
Manifestação do administrador judicial às fls.
553/554 pela prorrogação do prazo de suspensão.
Às
fls.
556,
as
recuperandas
juntaram
demonstrativo das despesas e receitas do mês de junho de 2016.
O administrador judicial apresentou o relatório
de fls. 571/584.
Pela decisão de fls. 585/586, foi deferido o
pagamento dos honorários do administrador judicial e foi prorrogado o
prazo de suspensão das ações e execuções por mais 180 dias.
Às
fls.
556,
as
recuperandas
juntaram
demonstrativo das despesas e receitas do mês de julho de 2016.
Novo relatório apresentado pelo administrador
judicial (fls. 604/605).
Às fls. 606, as recuperandas juntaram
demonstrativo das despesas e receitas do mês de agosto de 2016.
A
Caixa
Econômica
Federal
noticiou
a
interposição de agravo de instrumento contra a decisão de fls. 585/586
(fls. 616), sendo concedido efeito suspensivo (fls. 633/634).
Às
fls.
639,
as
recuperandas
juntaram
demonstrativo das despesas e receitas do mês de setembro de 2016.
Manifestação do administrador judicial às fls.
649/654, juntando relação de credores e minuta de edital de
convocação dos credores, além de informar sobre os pareceres
acolhidos, desacolhidos e prejudicados das habilitações de crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 8/25
Novo relatório apresentado pelo administrador
judicial (fls. 683/684).
A fls. 687 e 711, as recuperandas juntaram
demonstrativo das despesas e receitas dos meses de outubro, novembro
e dezembro de 2016.
Apresentado
relatório
pelo
administrador
judicial (fls. 722/751).
Pelo acórdão de fls. 801/806, foi dado
provimento ao agravo de instrumento.
A fls. 821, o Banco de Lage Landen Brasil S.A.
noticiou cessão de crédito.
A
fls.
639,
as
recuperandas
juntaram
demonstrativo das despesas e receitas dos meses de janeiro a março de
2017.
A Caixa Econômica Federal opôs embargos de
declaração (fls. 861/864), acolhidos pela decisão de fls. 867.
Habilitação de crédito trabalhista de Roniclei
Souza Cardoso às fls. 878/879.
As
recuperandas
opuseram
embargos
de
declaração às fls. 896/898, rejeitado pela decisão de fls. 907.
Manifestação do Ministério Público às fls. 911.
Pela decisão de fls. 918, foi determinada a
publicação de edital.
O Banco do Brasil apresentou objeção ao plano
de recuperação judicial (fls. 927/930).
Novo relatório apresentado pelo administrador
judicial (fls. 931/932).
Manifestação do Ministério Público às fls. 961.
O Banco Mercantil do Brasil apresentou
objeção ao plano de recuperação judicial (fls. 964/979).
A Caixa Econômica Federal apresentou objeção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 9/25
ao plano de recuperação judicial (fls. 980/982).
Manifestação do administrador judicial (fls.
987/988).
Manifestação do Ministério Público às fls. 992.
Às
fls.
993,
as
recuperandas
juntaram
demonstrativo das despesas e receitas dos meses de abril a setembro de
2017.
Noticiado conflito de competência entre as
Justiças Estadual e Federal (fls. 1047/1051), foram remetidas as
informações solicitadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça (fls. 1052).
Às
fls.
1062,
as
recuperandas
juntaram
demonstrativo das despesas e receitas dos meses de outubro e novembro
de 2017.
Às fls. 1082/1083 e 1085/1086, as recuperandas
propuseram data e local para realização da assembleia geral de
credores.
Novo relatório apresentado pelo administrador
judicial (fls. 1089/1090).
Manifestação do administrador judicial sobre a
concordância do local e data para a assembleia geral de credores (fls.
1111/1112).
Manifestação do Ministério Público às fls. 1117.
Decisão de fls. 1119 determinando a expedição
de edital.
O acórdão de fls. 1126/1127 não reconheceu do
conflito de competência.
O administrador judicial noticiou às fls. 1325 a
não instalação da 1a convocação da assembleia geral de credores pela
insuficiência de quórum.
O administrador judicial informou a fls. 1346
que foi aprovado o plano de recuperação judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 10/25
Cota ministerial às fls. 1367 pela homologação
do plano.
Foi informado que, contra o provimento do
agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal, as
recuperandas interpuseram recurso especial, tendo sido negado o
processamento, motivo pelo qual foi interposto agravo em recurso
especial, desprovido (fls. 1368/1426).
Pela decisão de fls. 1437/1438, foi consignada a
superação das objeções de crédito, ante a aprovação do plano de
recuperação judicial, e determinada a tramitação prioritária pela
existência de credor trabalhista.
As
recuperandas
opuseram
embargos
de
declaração (fls. 1444/1445), decidido às fls. 1448.
Pela decisão de fls. 1454, foi determinada a
retificação do plano de recuperação judicial no tocante ao crédito
trabalhista.
Manifestação das recuperandas (fls. 1510/1515),
seguida da manifestação do administrador judicial (fls. 1553/1554).
Às fls. 1560, o representante do Parquet opinou
pela homologação do plano de recuperação judicial.
É o relatório.
Pela análise dos autos, observam-se que as
formalidades legais do processamento da recuperação judicial foram
compridos, notadamente, a expedição de editais e comunicações aos
credores, assim como respeitados os prazos para manifestação.
O plano de recuperação judicial sofreu
objeções.
Todavia, prevaleceu o plano em assembleia de
credores noticiada nos autos.
De fato, pela decisão de fls. 1437/1438, foi
consignada a superação das objeções de crédito, ante a aprovação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 11/25
plano de recuperação judicial, e pela decisão de fls. 1454, foi
determinada a retificação do plano de recuperação judicial no tocante
ao crédito trabalhista.
Observo que não houve impugnação à pretensão
de homologação, a partir da assembleia.
Assim, com fundamento no artigo 58, da Lei no
11.101/2005, fica concedida aos devedores a recuperação judicial, nos
termos do plano aprovado em assembleia de credores.
Aguarde-se, nos termos do artigo 61, Lei no
11.101/2005.
Int.”.
(fls.
1565/1571
dos
autos
originários)
Insurge-se o agravante contra os termos
do plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia geral de
credores, especialmente no que se refere às seguintes estipulações: (i)
suspensão da novação e execução das ações judiciais em face dos
sócios, avalistas e coobrigados; (ii) que a alienação de ativos deverá ser
feita nos termos do art. 142 da LRF; (iii) que na contabilização das
operações incidirá IOF na forma da legislação vigente.
A Lei de Recuperação Judicial e
Extrajudicial e de Falência (Lei no 11.101/05) dispõe, em seu artigo 35,
I “a”, que na recuperação judicial a assembleia geral de credores terá
por atribuições deliberar sobre aprovação, rejeição ou modificação do
plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor.
A deliberação da Assembleia Geral de
Credores é soberana, desde que respeitada a legalidade e o direito dos
credores e grupos de credores. Nos casos de afronta à Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 12/25
Federal, legislação infraconstitucional, boa-fé ou princípios gerais do
direito, o plano aprovado em assembleia não deve ser homologado.
Conforme o disposto no Enunciado 44 do
Conselho da Justiça Federal, “A homologação de plano de recuperação
judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de
legalidade”.
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário
exercer o controle de legalidade, examinando o plano, seus aditivos e a
viabilidade do quanto decidido, ainda que na hipótese de aprovação do
plano em assembleia. O entendimento jurisprudencial sobre o tema não
discrepa, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL,
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE
CREDORES.
INGERÊNCIA
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO
IMPROVIDO. 1. A assembleia de credores é soberana em
suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial.
Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos
requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos
esses que estão sujeitos a controle judicial. 2. Recurso
especial conhecido e não provido” (REsp 1.314.209-SP; Rel.
Min. Nancy Andrighi; DJ de 1o/06/2012).
E ainda: “(...) As decisões da assembleia
de credores representam o veredito final a respeito dos destinos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 13/25
plano de recuperação. Ao Judiciário é possível, sem adentrar a análise
da viabilidade econômica, promover o controle de legalidade dos atos
do plano sem que isso signifique restringir a soberania da assembleia
geral de credores. (...)” (REsp 1513260; Min. João Otávio de Noronha,
DJ. 10/05/2016).
Fabio Ulhoa Coelho destaca, inclusive,
que mesmo que o plano seja aprovado pela assembleia geral de
credores, o magistrado pode deixar de homologá-lo e determinar que o
administrador judicial elabore, juntamente com o devedor e os credores,
um modelo em substituição àquele que cujo fracasso já se pressupõe
(Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, Ed.
Saraiva, 2005, pag. 163).
Assim, sendo possível a verificação da
legalidade do plano de recuperação judicial homologado, passa-se à
análise das questões arguidas pelo agravante.
A suspensão da execução e a novação das
dívidas em relação à sociedade empresária em recuperação judicial
visam dar efetividade ao Plano homologado, uma vez que se as
execuções prosseguirem, o devedor dificilmente conseguirá alcançar os
objetivos traçados, em prejuízo, inclusive dos credores que anuíram às
metas estabelecidas.
Porém, os efeitos da suspensão e da
novação das dívidas não atingem os direitos do credor em relação aos
coobrigados/sócios garantidores, salvo se expressamente aceito pelo
credor.
Isso porque o artigo 49, § 1o, da Lei no
11.101/2005, estabelece que os credores do devedor em recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 14/25
judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso.
Nesse sentido, é oportuno transcrever a
divergência feita pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do
Recurso Especial no 1.700.487, a saber:
“É sabido que o entendimento do STJ está
firmado, após o julgamento de recurso submetido ao rito do art. 543-C
do CPC/1973, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por
força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp
1.333.349/SP, Segunda Seção, DJe 2/2/2015).
Naquela ocasião, ficou assentado que a novação
disciplinada na lei de recuperação e falência é instituto com
características distintas da novação prevista na lei civil. Enquanto esta
tem como efeito a extinção das garantias das dívidas, inclusive as reais,
aquela traz regra diversa.
Vale dizer, com a novação das dívidas
decorrente da aprovação do plano de recuperação, ficam mantidas as
garantias anteriores, que apenas serão suprimidas ou substituídas com
a anuência expressa dos respectivos titulares. Vale lembrar que o plano
de recuperação judicial, aprovado pela vontade dos credores nos
termos exigidos pela legislação de regência, possui índole
marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é
dado, em regra, imiscuir-se no conteúdo do acordo estipulado entre
devedor e credores.(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 15/25
Por outro lado, contudo, verifica-se que há
dispositivos que permitem o controle judicial do plano submetido à
assembleia geral, impedindo que o acordo aprovado colida com ditames
legais, a exemplo do que se constata da leitura do art. 54 (adstrição ao
prazo para pagamento de créditos trabalhistas) e do § 2o do art. 58 da
LFRE (vedação a tratamento diferenciado, na hipótese de concessão da
recuperação na forma do § 1o desse artigo, entre os credores da mesma
classe que houver rejeitado o plano).
Acerca do tema, esta Corte já manifestou
entendimento no sentido de que se deve admitir, mesmo após a
aprovação do plano de recuperação, a retificação do quadro geral de
credores em hipóteses em que se discutam questões passíveis de
impugnação judicial, como a ausência, a legitimidade, a importância ou
a classificação do crédito (REsp 1.371.427/RJ, Terceira Turma, DJe
24/8/2015).
De tudo isso, fica claro que a assembleia geral
convocada para deliberar acerca da aprovação ou rejeição do plano de
recuperação apresentado pelo devedor não pode ultrapassar os limites
impostos pela lei da qual derivam suas atribuições e os limites de sua
atuação.
Poderia se cogitar, a priori, da validade ou da
eficácia de disposição assemblear que, embora não encontre respaldo
expressamente na lei da recuperação de empresas, trate de questão cuja
deliberação não seja vedada pelo diploma legal.
Não é o que ocorre na hipótese.
Isso porque o art. 59, caput, da Lei 11.101/05 é
expresso ao dispor que, apesar de o plano de soerguimento implicar a
novação dos créditos e obrigar o devedor e os credores a ele sujeitos, as
garantias ajustadas não são alcançadas pelas disposições lá constantes
(...)
Do mesmo modo, a norma do § 1o do art. 49 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 16/25
mesma lei garante, sem deixar margem para interpretação, que “os
credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
(...)
Com efeito, assim como, por malferimento do
plano à lei, “o credor não sujeito à recuperação judicial não passa a
ser alcançado pelos efeitos desta somente porque ocorreu a inclusão de
seu nome no plano de recuperação” (Ibid., p. 238), também devem ser
conservados intactos, a despeito de deliberação da assembleia em
sentido diverso, os direitos, privilégios e garantias titulados pelos
credores que não anuírem com a supressão de suas garantias, haja vista
a existência de expressa previsão normativa nesse sentido.
Portanto, da colisão entre o que estabelece
expressamente a lei e o que ficou disposto no plano de recuperação,
deve prevalecer o conteúdo da norma legal.
É
oportuno
destacar,
como
reforço
argumentativo acerca da inviabilidade de os credores disporem sobre
os direitos e privilégios detidos por terceiros contra coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso, que até mesmo a possibilidade
prevista pelo art. 50, XI, da LFRE venda parcial de bens como meio
de recuperação judicial está condicionada pela lei (art. 50, § 1o) à
aprovação expressa dos titulares das garantias que recaem sobre tais
bens.
Nesse contexto, a supressão das garantias
somente pode ser admissível por se tratar de direitos disponíveis na
hipótese de haver anuência prévia dos respectivos titulares,
consubstanciada na manifestação assemblear favorável à proposta de
soerguimento apresentada pelo devedor. (...)
Por derradeiro, quanto à manutenção das
garantias e à necessidade de anuência do credor para possibilitar sua
supressão, cabe transcrever a posição de JOSÉ DA SILVA PACHECO:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 17/25
De um modo geral, as obrigações anteriores à
recuperação observam as condições originariamente contratadas ou
previstas em lei, no que diz respeito aos encargos, a não ser que no
plano aprovado tenha sido estabelecido diferentemente. Após a decisão
que, aprovando o plano, concede a recuperação com base na data do
pedido, com exclusão dos acima apontados, ficam sujeitos à
recuperação e ao respectivo plano. O plano de recuperação produz, em
conseqüência, a renovação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o
devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, a
não ser que, por expressa concordância do credor, tenha havido
supressão ou substituição dela”.
Nesta linha, ainda, a D. Procuradoria de
Justiça assentou que:
“os argumentos não convencem nem contagiam.
E nesse assunto a jurisprudência é pacífica no sentido de que a
supressão das garantias, ou mesmo a suspensão delas durante o
cumprimento do plano, não está na esfera de disposição da assembleia
geral de credores, como órgão colegiado, ao deliberar sobre o plano de
recuperação judicial. Tal supressão (ainda que temporária) pode
ocorrer, seja no que tange às garantias prestadas pela recuperanda,
seja em relação àquelas prestadas por terceiros, reais ou fidejussórias
(eis que se trata de direito disponível), desde que com isso anua
expressa e individualmente o credor titular da respectiva garantia
(Agravo de Instrumento no 2097746-67.2019.8.26.0000, rel. des. Grava
Brasil, j. 19.09.19)” (fls. 61).
Nessa perspectiva, não há como olvidar
que a cláusula que prevê que “fica suspensa a exigibilidade dos créditos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 18/25
novados com relação aos garantidores das obrigações primitivas
celebradas pelo Grupo Engestrauss, somente sendo retomada a
exigibilidade em caso de convolação da recuperação judicial em
falência, conforme dispõe o art. 61 § 2o da Lei 11.101/05” (fls. 427 dos
autos originários), afronta o disposto no artigo 49, § 1o, da Lei no
11.101/2005, que estabelece que os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Assim sendo, mesmo com a suspensão
das ações/execução e da novação das dívidas por força da homologação
do plano de recuperação judicial, é imperiosa a preservação do direito
do credor em relação aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
No tocante à alienação dos ativos, é
importante observar que o processo de recuperação judicial não retira
da empresa em crise sua administração, uma vez que a recuperanda
permanece com titularidade negocial.
No entanto, a alienação dos ativos poderá
ser levada a efeito, desde que obedecidas as formalidades estabelecidas
na Lei, com a fiscalização do juiz, do administrador, dos credores e do
Ministério Público.
A cláusula 5.5. do plano de recuperação
judicial homologado, contudo, dispõe de forma genérica a respeito da
alienação de ativos, a saber: “Considerando a estrutura atual do Grupo
Engestrauss, bem como as expectativas presente e futura que deverão
advir da reestruturação econômica e financeira que este PRJ propõe, a
empresa poderá abrir ou encerrar filiais, adquirir e/ou alienar bens
móveis ou negócios relacionados às suas atividades observadas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 19/25
premissas da LRF nesse sentido, inclusive com a prévia autorização
judicial para esse fim, quando necessário
buscando sempre o
incremento de suas operações e o cumprimento do presente PRJ” (fls.
417 dos autos originários).
Deste modo, em que pese o plano de
recuperação judicial dispor que a alienação dos ativos da recuperanda
exigirá prévia autorização judicial, quando necessário, caberá ao D.
magistrado que preside a causa, em todas hipóteses, examinar eventual
pedido de alienação de bens, atento a evitar que se faça simples
liquidação antecipada e indevida de ativos da recuperanda, em
detrimento dos demais credores.
Nesse sentido, em caso análogo, já
decidiu este Relator, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte
julgado, in verbis:
“Agravo de instrumento
Decisão que concedeu a
recuperação judicial e homologou o plano de recuperação
Plano aprovado por assembleia de credores Possibilidade
de controle da legalidade das estipulações pelo Poder
Judiciário Não comprovação da alegada iliquidez dos
pagamentos Efeitos da novação não são extensíveis aos
eventuais coobrigados Alienação de ativos Possibilidade,
desde que o pedido seja apreciado pelo Juízo da causa e
obedecidas as formalidades legais
Convocação de
Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento
da proposta
Impossibilidade
Decisão homologatória
mantida, com observações Recurso parcialmente provido”
(TJSP; AI 2021425-25.2018.8.26.0000; Rel. Des. Maurício
Pessoa; j. em 11/04/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 20/25
Sendo assim, a cláusula 5.5. do plano de
recuperação judicial deve ser alterada para constar que a alienação dos
bens da devedora deverá ser fiscalizada pelo D. Juízo da causa, pelo
administrador, credores e Ministério Público.
No que se refere à alegação de que a
contabilização das operações deverá incidir IOF (Imposto sobre
Operações Financeiras) na forma da legislação vigente, verifica-se que
o plano de recuperação judicial nada dispõe a respeito, carecendo o
agravante, portanto, de interesse recursal.
Como destacado pela D. Procuradoria
Geral de Justiça, “a questão do IOF não foi abordada na AGC nem na
decisão impugnada, motivo pelo qual nessa parte o recurso não
ultrapassa o conhecimento” (fls. 64).
Assim, é manifesta a ausência de
interesse recursal nesta parte, considerando-se que a matéria sequer
consta do plano de recuperação judicial aprovado, motivo pelo qual não
se conhece do recurso neste ponto.
Quanto à convocação de nova assembleia
no caso de descumprimento do plano, embora a questão não tenha sido
alegada pelo agravante, a D. Procuradoria Geral de Justiça tem razão ao
ingressar nesse aspecto, sendo, de rigor, o exame da matéria de ofício,
em razão do controle de legalidade aqui exercido.
A cláusula 9 do plano prevê que: “o
Plano não será considerado descumprido a menos que o credor tenha
notificado por escrito o Grupo Engestrauss, especificando o evento de
descumprimento e requerendo ao grupo a purgação da mora no prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 21/25
de 30 (trinta) dias após a notificação. Neste caso, o plano não será
considerado descumprido e a recuperação judicial não será convolada
em falência; (i) se a mora for purgada no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da notificação; (ii) ou uma assembleia de credores for
convocada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificação,
e uma emenda, alteração ou modificação do plano que saneie ou supra
tal descumprimento seja aprovada pela maioria dos créditos presentes”
(fls. 424 dos autos originários).
A Lei 11.101/05 dispõe expressamente
em seu artigo 73, inciso IV, que: “O juiz decretará a falência durante o
processo de recuperação judicial: I - por deliberação da assembleia-
geral de credores, na forma do art. 42 desta Lei; II - pela não
apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art.
53 desta Lei; III - quando houver sido rejeitado o plano de
recuperação, nos termos do § 4o do art. 56 desta Lei; IV - por
descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de
recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei”.
A previsão no plano sobre a possibilidade
de decreto de falência em caso de seu descumprimento é absolutamente
desnecessária, já que prevista em lei.
Todavia, caso haja descumprimento do
plano, a situação deverá ser submetida ao exame prudente do
Magistrado, e não da Assembleia de Credores, nem de eventual prazo
para purgação da mora. Logo, a cláusula prevista no plano sobre a
possibilidade de purgação da mora e de convocação de AGC para
deliberação das consequências do descumprimento do plano deve ser
anulada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 22/25
A propósito, esta Câmara já decidiu sobre
a ilegalidade da convocação de assembleia em caso de descumprimento
do plano, a saber:
“RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO
DE
PLANO. APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS CREDORES.
SOBERANIA. CONTROLE DE LEGALIDADE, BOA-FÉ E
ORDEM
PÚBLICA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. DESÁGIO E PRAZO PARA
O INÍCIO DOS PAGAMENTOS SEM ILEGALIDADE.
COOBRIGADOS. PLANO QUE NÃO OS ATINGE.
MANUTENÇÃO
DA
HOMOLOGAÇÃO,
COM
OBSERVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Plano de recuperação judicial. Homologação. Aprovação
pela maioria dos credores em assembleia designada para tal
fim. Impugnação. Deságio sem qualquer irregularidade.
Prazo de carência para pagamento dos débitos. Ausência de
ilegalidade. Convocação de AGC em caso de descumprimento da proposta. Impossibilidade. A
recuperanda precisa de prazo para se reorganizar
Coobrigados.
Plano
que
não
os
atinge.
Decisão
homologatória do plano de recuperação judicial da
agravada mantida, com observação. Recurso parcialmente
provido, com observação, prejudicados os aclaratórios” (AI
no
2179940-
95.2017.8.26.0000/ED
no
2179940-
95.2017.8.26.0000/50001, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j.
11/12/2017).
Do mesmo modo, a despeito de não
existir impugnação do agravante quanto ao pagamento dos credores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 23/25
trabalhistas, a questão foi ponderada de forma acertada pela D.
Procuradoria de Justiça, sendo imperioso seu exame de ofício.
O artigo 54 da Lei 11.101/2005 dispõe
que: “o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo
superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da
legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho
vencidos até a data do pedido de recuperação judicial.”
Conforme se depreende do referido
artigo, há uma limitação imposta pelo ordenamento jurídico ao
conteúdo do plano, de modo que, para os créditos vencidos até a data do
pedido de recuperação judicial, derivados da legislação do trabalho ou
decorrentes de acidente de trabalho, não poderá ser apresentada
proposta de pagamento que exceda o prazo de um ano.
O entendimento até então adotado era no
sentido de que, considerado o caráter protetivo do artigo 54 da Lei
11.101/2005 e diante da primazia de tratamento conferida pela Lei no
11.101/2005 aos trabalhadores, o cômputo do prazo previsto no referido
artigo deveria correr a partir do ajuizamento da ação.
Contudo, nos termos do enunciado I
aprovado pelo Grupo das Câmaras Reservadas Direito Empresarial
deste Tribunal, “o prazo de um ano para o pagamento de credores
trabalhistas e de acidentes de trabalho, de que trata o artigo 54, caput,
da Lei 11.101/2005, conta-se da homologação do plano de
recuperação judicial ou do término do prazo de suspensão de que trata
o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei 11,101/2005, independentemente de
prorrogação, o que ocorrer primeiro”.
Aqui, o prazo deve ser computado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 24/25
partir do término do stay period (artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005),
uma vez que este escoou antes da homologação do plano (30/10/2019),
considerando que o termo inicial do referido prazo começou em
25/01/2016 (fls. 144/145 dos autos da ação de origem).
E, conforme se verifica do plano
impugnado, há previsão de pagamento integral do crédito trabalhista
“no prazo de 12 (doze) meses após o seu efetivo reconhecimento pelo
Juízo da Recuperação Judicial e o consequente trânsito em julgado da
habilitação de crédito” (fls. 420 dos autos originários), contrariando o
quanto aqui disposto.
Assim, já tendo decorrido o prazo para
pagamento nos termos dos entendimentos pretérito e atual, a
recuperanda deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
publicação desta decisão, realizar o pagamento integral do crédito
trabalhista habilitado nos autos, sob pena de convolação em falência.
Diante do exposto, conhece-se do recurso
em parte e na parte conhecida dá-se provimento para que: (i) os efeitos
da suspensão e da novação das dívidas não atinjam os direitos do credor
em relação aos coobrigados/sócios garantidores, salvo se expressamente
aceito pelo credor; e (ii) a cláusula 5.5. do plano de recuperação judicial
seja alterada para constar que a alienação dos bens da devedora deverá
ser fiscalizada pelo D. Juízo da causa, pelo administrador, credores e
Ministério Público. De ofício, ainda, determina-se (i) a anulação da
cláusula prevista no plano sobre a possibilidade de purgação da mora e
de convocação de AGC para deliberação das consequências do
descumprimento do plano; e (ii) o pagamento dos créditos trabalhistas
no prazo de 60 dias, sob pena de convolação em falência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267233-35.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ VOTO No 25/25
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE de
parte do recurso e DÁ-SE PROVIMENTO na parte conhecida, com
determinação.
MAURÍCIO PESSOA
Relator